Tribunal: TJES
Processo: 5001850-20.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001850-20.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA BONGIOVANI MORAES
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001850-20.2021.8.08.0050

EMBARGANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, LVR

TURISMO LTDA - ME e M R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

EMBARGADA: MARIA AUXILIADORA BONGIOVANI MORAES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER QUE A RESPONSABILIDADE PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É SOLIDÁRIA E RECAI SOBRE TODOS OS RÉUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A E OUTROS em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5353794), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora.

Ao ID 5397112, os Embargantes aponta a existência de omissão no julgado, o qual não deixa claro se a procedência do pedido de condenação das rés a indenizarem a autora, a título de danos morais, em decorrência da enorme falha da prestação de serviço, se estende aos demais réus.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a análise.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão o Embargante, visto que, de fato, se observa obscuridade quanto à condenação referente à GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, uma vez que o acórdão discutido apenas trata das rés CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., M R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LVR TURISMO LTDA - ME.

Neste sentido, considerando que o acórdão proferido reconheceu a falha na prestação de serviço e ainda, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que todos os réus fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço, devendo a responsabilidade, portanto, ser imputada aos fornecedores dos serviços, de forma solidária, é evidente que a condenação que recaiu sobre a CVC também deverá recair sobre a Gol Linhas Aéreas.

Assim, considerando tais pontos,
onde se lê
:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a requerida
a reembolsar ao autor o valor de R$ 9.648,52 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sendo este valor referente aos R$ 9.271,37 pagos no início do contrato e o valor de R$ 377,15, vez que escoado o prazo legal de 12 meses, previsto na Lei nº 14.034/2020, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora (taxa selic) a partir da citação.”

Leia-se:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
condenar as requeridas, de forma solidária,
a reembolsar ao autor o valor de R$ 9.648,52 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sendo este valor referente aos R$ 9.271,37 pagos no início do contrato e o valor de R$ 377,15, vez que escoado o prazo legal de 12 meses, previsto na Lei nº 14.034/2020, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora (taxa selic) a partir da citação.”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
dando-lhes provimento
, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita e sanar a omissão verificada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)